Tribunal: STF
Processo: ADPF 568
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Estado do Acre requereu a desvinculação dos recursos originários do acordo homologado nos presentes autos, de sua finalidade original (Item 1.2 do Acordo Sobre Destinação de Valores), para aplicação em atividades de enfrentamento à pandemia do coronavírus, nas áreas de saúde e assistência social (Petição 17895/2020, peça 374). 
    Pelo despacho de 27/3/2020 (peça 378), determinei a intimação das autoridades participantes do referido acordo para se manifestarem sobre o conteúdo do requerimento apresentado pelo Estado do Acre.
    A União, por seu Advogado-Geral (peça 383), o Presidente da Câmara dos Deputados (peça 385), o Senado Federal (peça 388) e o Procurador-Geral da República (peça 390) manifestaram expressamente sua anuência ao pedido formulado pelo Estado do Acre, pela utilização dos recursos financeiros em questão em ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19).
    É o relatório. Decido.
    Reporto-me aos fundamentos lançados na decisão de 22/3/2020 (peça 368), na qual, homologada a proposta de ajuste formulada pelo Procurador-Geral da República, e anuída pelos demais participantes, foi determinada a destinação de valores referidos no Item 1.1 para o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus (CONVID19). 
    Como afirmei naquela oportunidade, a emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 
    O Estado do Acre informa que os valores a ele repassados em decorrência do Item 1.2.2 (execução descentralizada de recursos para ações de prevenção, fiscalização e combate ao desmatamento, incêndios florestais e ilícitos ambientais na Amazônia Legal) ainda não tiveram sua execução iniciada, “por diversas dificuldades administrativas, mudanças de equipes e a necessidade de finalização de projetos específicos para a utilização dos recursos”.
    Por outro lado, o aumento expressivo da demanda da população por serviços de saúde e assistência social nesse momento de crise, associado a outros fatores, como a frustração de arrecadação do Estado em razão da retração econômica, motivam o Estado do Acre a necessidade requerer a desvinculação dos recursos em questão.
    Dessa forma, considerando que a realocação não acarretará nenhuma descontinuidade de ações ou programas de governo, ao mesmo tempo em que virá ao encontro de uma necessidade premente que ameaça a vida e a integridade física da população do Estado do Acre, e de todo o Brasil, entendo que a alteração proposta – e anuída pelas autoridades que firmaram o Acordo originalmente homologado – mostra-se conforme ao interesse público, na medida em que indispensável para a tutela do direito à saúde (art. 6º, caput, e 196 da Constituição Federal).
    Dessa forma, HOMOLOGO a proposta de ajuste no Acordo Sobre Destinação de Valores, conforme requerido pelo Estado do Acre e anuído pelas autoridades intervenientes (peças 383, 385, 388 e 390), e DETERMINO A IMEDIATA DESTINAÇÃO de R$ 32.731.487,36 (trinta e dois milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente ao Item 1.2.2, para o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus (CONVID19). 
    O Estado do Acre deverá comprovar a efetiva utilização do montante autorizado.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente